Tribunal: TCU
Processo: 027.104/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 705/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62679/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.104/2017-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Maria de Mello (XXX.319.317-XX); Claudia Milenecardoso Sales (XXX.689.737-XX); Claudia Pereira Marques da Silva (XXX.952.147-XX); Claudia Regina Fernandes de Abreu (XXX.813.007-XX); Claudia Regina Simoes dos Santos (XXX.944.807-XX); Claudia Silene da Silveira Jordao (XXX.735.427-XX); Claudicea Correia de Melo (XXX.637.767-XX); Claudinei Bezerra da Silva (XXX.587.357-XX); Claudio Alexandre Martins (XXX.448.597-XX); Claudio Andre do Nascimento Sousa (XXX.608.807-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.